Tribunal: TJES
Processo: 0007436-66.2020.8.08.0048
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Simples
Data de julgamento: 2025-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007436-66.2020.8.08.0048

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: CARLOS HENRIQUE SENA DO NASCIMENTO e outros

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recursos em sentido estrito interpostos contra decisão da 3ª Vara Criminal de Serra/ES, que pronunciou os recorrentes para julgamento pelo Tribunal do Júri pela suposta prática do crime de homicídio qualificado por motivo torpe, meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2º, incisos I, III e IV, c/c art. 29 do CP). As defesas pleiteiam a impronúncia, sob o argumento de ausência de indícios suficientes de autoria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se há nos autos indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime que justifiquem a manutenção da decisão de pronúncia dos recorrentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão de pronúncia exige apenas juízo de admissibilidade, não sendo necessário exame exauriente da prova, bastando a demonstração da materialidade do crime e a presença de indícios de autoria, conforme entendimento pacífico do STJ.

A materialidade do delito encontra-se evidenciada por diversos elementos constantes dos autos, tais como boletim de ocorrência, laudo cadavérico, fotografias do corpo, laudo de local de morte violenta e relatório investigativo.

Estão presentes indícios de autoria que apontam para os recorrentes, com destaque para os depoimentos do policial civil responsável pela investigação, que relatou informações colhidas junto à comunidade local, e do pai da vítima, que relatou circunstâncias do sequestro e posterior execução do ofendido.

A decisão de pronúncia está devidamente fundamentada, atendendo ao disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal, ao indicar elementos que justificam o envio dos acusados ao Tribunal do Júri.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0007436-66.2020.8.08.0048
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: CARLOS HENRIQUE SENA DO NASCIMENTO, ISRAEL SOUZA ARAUJO
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) RECORRENTE: RAIANA BIANCARDI LAEBER BENICHIO - ES26626-A

VOTO

Cuidam-se de
recursos em sentido estrito
, interpostos por (1.)
ISRAEL SOUZA ARAUJO
,
e (2.)
CARLOS HENRIQUE SENA DO NASCIMENTO
,
contra a decisão de ID. 14598806, proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Serra/ES, que os pronunciou, e determinou suas submissões a julgamento, perante o Tribunal Popular do Júri, pela prática do crime de

homicídio, qualificado por motivo torpe, meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima
(art. 121,
§ 2º, incs. I, III e IV, c/c art. 29
ambos

do CP).

Em razões recursais (ids. 14598934 e 14598943), as defesas dos recorrentes pleiteiam a impronúncia, sob o argumento de inexistirem indícios suficiente de autoria a justificar submissão do acusado ao julgamento pelo Tribunal do Júri.

Acerca dos fatos,
colhe-se dos autos que, no dia 17 e fevereiro de 2020, no bairro Central Carapina, no município de Serra/ES, os ora recorrentes, em unidade de desígnios com Jhonatan Santos Rocha e um quarto indivíduo não identificado, teriam concorrido, com animus necandi, para a prática do crime e homicídio consumado, tendo como vítima Klayvert Mateus Guedes do Santos, o qual foi atingido por 17 (dezessete) disparos de arma de fogo. As lesões ocasionaram politraumatismo, constituindo a causa eficiente de sua morte.

Apurou-se que o crime foi cometido por motivo torpe decorrente da disputa pelo domínio do tráfico de drogas, revelada pela intenção dos denunciados em eliminar a vítima por identificá-la como aliada de Ewerton Barros Correia, com o qual os denunciados rivalizavam, tratando-se portanto de delito moral e socialmente reprovável.

Os elementos constantes dos autos evidenciam ainda que o crime foi cometido com emprego de meio cruel, vez que os denunciados provocaram politraumatismo na vítima, deferindo-lhe 17 (dezessete) disparos de arma de fogo, que causaram sofrimento intenso e desnecessário.

Registra-se também que o crime foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, a qual se encontrava desarmada quando foi surpreendida pelos denunciados, que estavam em flagrante superioridade numérica e munidos de arma de fogo. A vítima foi conduzida até um lixão, onde teve os braços e as mãos amarradas para trás e, em seguida foi executada com múltiplos disparos de arma de fogo.

Finda a instrução processual, a MM. Juíza pronunciou os recorrentes pela prática de crime doloso contra a vida.

A despeito do louvável empenho das defesas, após examinar a decisão impugnada, não vejo como acolher os pleitos recursais.

Faço consignar que analisarei os pedidos defensivos de maneira conjunta, ante a similitude das razões recursais.

Sobre a pronúncia, o STJ possui pacífico entendimento de que, tal decisão, sinaliza um simples juízo de admissibilidade, não sendo necessário um exame aprofundado dos elementos de prova, bastando se verificar a existência de materialidade do delito, e indícios de autoria (STJ. Ag. Regimental no Agr. em Rec. Especial nº. 2.257.000/RN, relator Ministro Jesuíno Rissato (Des. Convocado do TJDFT), 6T,
julgado em 11/4/2023,
DJe de 14/4/2023).

E na hipótese em análise, ao proferir a decisão, a Magistrada reconheceu, acertadamente, os elementos que respaldam a tese acusatória, apontando as provas da materialidade do crime, e a existência de indícios de autoria, com o intuito de atender à exigência constitucional da fundamentação das decisões judiciais
(art. 93, inciso IX, da CF/88)
.

Com efeito, a
materialidade
está estampada no Boletim Unificado de n° 41686444 (id.14598800 – fls. 07/10 dos autos originais), das fotografias do cadáver (id. 14598800 – fls. 11;14/16 dos autos originais), Laudo de Exame Cadavérico (14598800 – fls. 28/30 dos autos originais), Relatóri0 de Investigação (id. 14598800 – fls. 47/51 dos autos originais) e Laudo de Exame de local de morte violenta (id. 14598800 – fls. 92/101 dos autos originais).

Estão presentes, ademais,
indícios de autoria,
destacando-se as declarações de PC Augusto Ribeiro, que em juízo declarou recordar-se das investigações e, em particular, do presente caso, mencionando que o pai da vítima, por residir no bairro, obteve relatos detalhados de moradores sobre a dinâmica do homicídio, os quais apontaram os recorrentes, além de Jhonatan e um quarto indivíduo, como responsáveis do crime.

A testemunha Roger Adriano dos Santos, pai da vítima, em sede judicial informou que, no dia dos fatos, tomou conhecimento por membros da igreja frequentada pela família de que a vítima havia sido vista andando pela rua e conversando com moradores, até ser abordada por ocupantes de um veículo, que a chamaram pelo nome. Ao se aproximar, foi rendida sob ameaça de arma de fogo, colocada no carro e levada para Central Carapina.

Relatou que, naquele local, a vítima teria sido submetida a tortura, sendo fotografada com as mãos amarradas e arma apontada para si. Posteriormente, uma imagem foi divulgada já com a vítima executada. As fotos e vídeos teriam sido compartilhados com traficantes rivais como forma de intimidação. Segundo a testemunha, os autores seriam Israel, Jhonatan e Carlos Henrique, os quais foram vistos com frequência nas imediações da residência da família, localizada em área dominada pelo tráfico.

Afirmou ainda que reconheceu os autores pelas imagens divulgadas, especialmente pelas tatuagens e vestimentas, inclusive Carlos Henrique, cuja camiseta e tatuagem já havia observado anteriormente. As informações sobre os autores também lhe teriam sido confirmadas por moradores da região e por mensagens recebidas após o crime.

Dessa maneira, a pronúncia dos ora recorrentes, nos moldes como proferida, é medida que se impõe, cabendo ao Conselho de Sentença apreciar livremente a acusação e as teses defensivas, dirimindo as eventuais dúvidas em Plenário, sob pena de indevida usurpação de competência constitucional do Tribunal do Júri, como já decidiu o STJ quando do julgamento do Agravo Regimental no
Habeas Corpus
nº 695.766/MG, sob a relatoria do
Ministro Messod Azulay Neto

(Quinta Turma,
julgado em 8/8/2023,
DJe de 15/8/2023).

DISPOSITIVO:

Firmado em todo o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça (Id. 14817070),
CONHEÇO e
NEGO
PROVIMENTO
AOS RECURSOS
.

Dou as matérias como prequestionadas.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator, para conhecer e negar provimento ao recurso.